Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. ESOFAGITE EOSINOFÍLICA. LEI 14.454/2022. ADI 7265. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cobertura do fármaco dupilumabe (Dupixent) para o tratamento da esofagite eosinofílica deve ser autorizada, pois há comprovação da sua eficácia, à luz da medicina baseada em evidências, além de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a Agência Europeia de Medicamentos – EMA e a Food and Drugs Administration – FDA aprovarem o uso do medicamento para tratamento da condição (art. 13, § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022).
2. Requisitos da ADI 7265 preenchidos.
3. Recurso conhecido e provido.